Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-13.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704642-13.2022.8.07.0008 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE COUTINHO DAMASCENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APARELHO CELULAR. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca pessoal por agentes policiais, não há se falar em nulidade por ausência de justa causa, tampouco ilicitude na prova colhida. 2. Segundo o princípio da serendipidade, havendo a incidência do encontro fortuito de provas, não há óbice na colheita de elementos indicativos de crime diverso do que inicialmente se pretendia investigar. Na hipótese, se investigava a prática da traficância, quando, a partir da busca pessoal, os policiais encontraram aparelho celular roubado em posse do apenado. Preliminar rejeitada. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa. 4. Apreendido aparelho celular de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, a desclassificação para a modalidade culposa não é cabível. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157, caput e §1o, 244, 386, incisos V e VIII, e 564, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, pugnando pela sua absolvição pela prática do crime de receptação, sob o argumento de que a abordagem policial teria sido ilícita ante a ausência de fundada suspeita e/ou de justificativa prévia. Enfatiza, portanto, a nulidade da abordagem e das evidências obtidas e pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 180, caput, do Código Penal, e 156 do Código de Processo Penal, asseverando que não há elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, que tenha agido com dolo, nem que tinha conhecimento acerca da origem ilícita do bem, razão pela qual sua condenação ofende o princípio da presunção de inocência. Acrescenta que o entendimento sobre a possibilidade da inversão do ônus da prova no processo penal não deve ser invocado, cabendo à acusação provar que o recorrente é culpado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 156, 157, caput e §1o, 244, 386, incisos V e VIII, e 564, todos do CPP, e 180, caput, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, em relação à mencionada contrariedade aos artigos 180, caput, do CP, e 156 do CPP, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 180, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM RECEPTADO QUE ULTRAPASSA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. Para rever o julgado, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, "[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 16/8/2021). 3. "Inviável a aplicação do privilégio previsto no § 5o do art. 180 do Código Penal, uma vez que o bem receptado não foi considerado de pequeno valor, porquanto ultrapassou o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no HC n. 667.040/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 10/6/2022). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.790.460/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). No que se refere à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025